Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-96.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003246-96.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VAGNER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.562.701-46 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), EDVAN DO NASCIMENTO ESPINDOLA - CPF: 011.083.211-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DA VÍTIMA ALIADA À CONFISSÃO DO RÉU QUE COMPROVAM O INJUSTO CAUSADO - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA, DE OFÍCIO, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 171 DO STJ - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça. No caso dos autos, o injusto foi confirmado, haja vista que o réu, de posse de uma arma de fogo com sinal de identificação suprimido, intimidou e causou temor à vítima.

“O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”.
(HC 372.327/RS).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003246-96.2018.8.11.0064

APELANTE: VAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal e à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, no regime aberto, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 03 (três) salários mínimos (id. 93027474).

A denúncia narra o que segue (id. 93010997):

“I — Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07 de setembro de 2017, por Voltadas23h00min, no estabelecimento comercial "Bar do Lima", localizado no bairro Vila Mineira, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VAGNER RODRIGUES DA SILVA ameaçou, por meio de palavras, bem como utilizando-se de arma de fogo, causar mal injusto e grave a vítima E.N.E.

Segundo restou apurado, na referida data e período, no estabelecimento comercial “Bar do Lima”, após um desentendimento, o denunciado teria mostrado que estava portando arma de fogo sob suas vestes, logo em seguida, ameaçou a vítima E.N.E, por meio de palavras, dizendo “conversa alguma coisa agora" (fl.08). Na referida situação a vítima sentiu-se ameaçada em relação a conduta praticada pelo denunciado, fato esse que lhe trouxe muita angústia e temor.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 147 do Código Penal.

II - Consta do incluso procedimento investigativa que, no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial “Bar do Lima", localizado no bairro Vila Mineira, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VAGNER RODRIGUES DA SILVA portava arma de fogo com sinal de identificação suprimido e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, logo após ter ameaçado a vítima E.N.E., tal como noticiado no tópico acima, o denunciado evadiu-se do local. Ato contínuo, a autoridade policial foi contatada e uma guarnição da Polícia Militar passou a promover rondas na localidade, ocasião em que avistou o denunciado com as mesmas características que haviam sido repassadas pelo Ciosp. (...)”
sic

Nas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, além da revisão da pena de multa e da pena substitutiva consistente na prestação pecuniária, além da isenção das custas processuais (id. 93027482).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 93027486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso
“para que seja redimensionada a pena de multa, mantendo-se incólume nos demais termos a sentença recorrida”
(Id. 95581490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório – delito de ameaça.

Como relatado, o apelante Vagner Rodrigues da Silva busca a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, embora na audiência de instrução e julgamento tenha confessado a prática do delito de ameaça.

Pois bem. A materialidade do delito de ameaça está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 93010998, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 93010999) e pelo termo de representação criminal em face do réu (id. 93010999, p. 07).

Do mesmo modo, a autoria é inconteste.

A vítima Edvan do Nascimento Espíndola, ao depor na fase administrativa, bem como em Juízo, afirmou que Vagner, após um desentendimento, teria ido ao seu carro e retornado com uma arma de fogo na cintura, ameaçando-o ao dizer “CONVERSA ALGUMA COISA AGORA”, motivo pelo qual, se sentiu amedrontado com a situação e representou criminalmente o réu pelo delito de ameaça.

Por sua vez, o réu Vagner Rodrigues da Silva, na fase policial, negou ter ameaçado a vítima Edvan, contudo, ao ser ouvido em Juízo, confessou que teria pego a arma de fogo na intenção de intimidar as pessoas que se encontravam no bar, situação que confirma o ilícito penal da ameaça, uma vez que para sua caracterização – causar mal injusto e grave – basta a intimação, independente do sujeito atingir a finalidade almejada.

A propósito:
“O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Nesse contexto, é certo que as provas orais são suficientes a embasar e manter a condenação do réu pelo crime de ameaça.

Da redução da pena de multa.

Requer a defesa de Vagner Rodrigues da Silva, a readequação da pena de multa fixada em 40 (quarenta) dias-multa para o delito previsto no artigo 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, alegando desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

Isso porque, conforme cediço, a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de Cézar Roberto Bitencourt:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)” (Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta feita, visto que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e não há informações acerca da capacidade econômica do réu, readéquo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática delito de porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida.

Da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.

Cinge-se, o apelante, quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos referente a prestação pecuniária, requerendo, ao final, a sua diminuição.

Contudo, não se trata de isenção ou diminuição da pena de multa, mas de substituição da multa por outra pena restritiva de direitos.

Da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor de Vagner Rodrigues da Silva, por duas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no montante de 03 (três) salários mínimos, bem como na prestação de serviços à comunidade.

Ademais, a multa foi estabelecida também como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei n. 10.826/2003, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Da isenção das custas e despesas processuais.

No que tange ao pleito pela isenção das custas processuais, em que pese a situação de hipossuficiência do apelante, a exequibilidade das referidas custas é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação sua econômico-financeira, quando da apreciação do pedido.

Neste sentido, é entendimento pacificado no STJ:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (Grifei).

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para readequar pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida para 10 (dez) dias-multa e, DE OFÍCIO, substituir a multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021